Tribunal: TJSP
Processo: 1023885-20.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAÚSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de Financiamento - Sentença de improcedência – Recurso do autor - TARIFAS BANCÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ) – Demonstração da especificação dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAÚSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de Financiamento - Sentença de improcedência – Recurso do autor - TARIFAS BANCÁRIAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ) – Demonstração da especificação dos serviços efetivamente prestados - Abusividade não configurada - Sentença mantida – CUSTO COM REGISTRO DE CONTRATO – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ) - Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos autos, por ausência de comprovação dos serviços - Sentença reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023885-20.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante RENATA LUCIA SANTOS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023885-20.2018.8.26.0576 -Voto no 27.324
2

VOTO No:
27.324
APELAÇÃO:
1023885-20.2018.8.26.0576 (Processo Digital)
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (5a VARA CÍVEL)
APTE.:
RENATA LUCIA SANTOS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.:
BANCO ITAUCARD S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAÚSULA
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO Contrato de Financiamento - Sentença de
improcedência Recurso do autor - TARIFAS BANCÁRIAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS Entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp.
1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema 958/STJ)

Demonstração da especificação dos serviços efetivamente
prestados - Abusividade não configurada - Sentença mantida
CUSTO COM REGISTRO DE CONTRATO Entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema 958/STJ) -
Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos autos, por
ausência de comprovação dos serviços - Sentença reformada
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 70/72, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 20.06.2020,
cujo relatório se adota, julgou improcedente o pedido inicial, Determinou o
magistrado que a parte requerente arcasse com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), cuja exigibilidade
fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.
Apelou a autora às fls. 75/84, requerendo a reforma do julgado
para que a demanda seja julgada procedente. Sustenta, em síntese, que houve
cobrança indevida das tarifas bancárias (Registro de Contrato e Serviços de
Terceiros).
Recurso tempestivo, ausente preparo, por ser a autora
beneficiária da assistência judiciária gratuita, e foi respondido (fls. 88/95).
É o relatório.
Assiste parcial razão à recorrente.
TARIFA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
A solução relativa à cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros deve ser dada à luz do decidido pelo E. STJ, sob o rito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023885-20.2018.8.26.0576 -Voto no 27.324
3
repetitivos. No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de relatoria do
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, que firmou
o entendimento no seguinte sentido:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. [...]”.
A cobrança da tarifa de serviços de terceiro, é considerada
válida se houver a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
No caso em exame, a tarifa mencionada é válida, pois
pactuada de forma clara e objetiva, não se vislumbrando qualquer ilegalidade no
valor cobrado.
Ressalta-se que o item “serviços de terceiros” encontra-se
especificado no campo “3.15.3” - “Conf. Resp de Crédito” (fl. 15), sendo que a
resposta de crédito com o serviço de revenda está na fl. 20. Referidas cobranças
foram autorizadas no “Pré contrato e ratificadas quando da assinatura do contrato de
financiamento.
Neste sentido, confira-se o julgado proferido pelo Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE VALORES COBRADOS CUMULADA COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIA
PAGA”
-
CONTRATOS
BANCÁRIOS - Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de
veículo automotor - Sentença de parcial procedência - Insurgência
Recursal da Instituição Financeira - (...) Serviços de Terceiros -
Demonstração da especificação dos serviços efetivamente prestados,
inclusive em “Pré contrato CDC” - Abusividade não configurada -
Sentença reformada - RECURSO PROVIDO”1.
Assim, era mesmo o caso de se reconhecer a legalidade na
1 Apelação Cível no 1004827-87.2015.8.26.0462, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ANA CATARINA STRAUCH, j.
14.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023885-20.2018.8.26.0576 -Voto no 27.324
4
cobrança da tarifa denominada Serviços de terceiros, como bem observou o
magistrado.
CUSTO COM REGISTRO DE CONTRATO
Igualmente, a solução deve ser dada à luz do decidido pelo E.
STJ, sob o rito dos repetitivos. No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de
relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018,
que firmou o entendimento no seguinte sentido:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. [...]”.
Em relação ao ressarcimento de despesa com registro do
contrato, cumpre salientar que o Recurso Repetitivo deixou consignado a sua
validade, aferindo-se em cada caso a comprovação de que o serviço tenha sido
efetivamente prestado e eventual onerosidade do valor dessa cobrança.
Na espécie, observa-se haver autorização para a cobrança do
registo de contrato (R$ 50,00 fls. 15). Porém, não restou comprovada a efetiva
prestação do serviço, sendo assim, indevida tal exigência, por trazer clara ofensa ao
disposto nos artigos 46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa
do Consumidor.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta 38a Câmara do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário (financiamento de
veículo).
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
Exigência
de
juros
remuneratórios em percentual diverso daquele mencionado no contrato.
Percentual que se afirmou aplicado incorretamente, que decorre da
capitalização mensal ajustada. Previsão no contrato de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a
exigência da taxa efetiva anual ajustada. Possibilidade. Sentença
mantida. Recurso não provido. TARIFAS. Registro de Contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023885-20.2018.8.26.0576 -Voto no 27.324
5
Avaliação de bem. Entendimento consolidado pelo C. STJ Resp.
1.578.553/SP
de
28.11.2018
(Repetitivo

tema
958/STJ).
Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos autos, por ausência
de comprovação dos serviços. Sentença reformada. Recurso provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”2.
Sendo assim, a cobrança pelo registro do contrato, deve ser
afastada, impondo-se sua devolução à autora, de modo que a sentença deve ser
reformada nesse ponto.
Portanto, a pretensão do autora, ora apelante, merece ser
parcialmente acolhida, reformando-se a sentença, para julgar parcialmente
procedente o pedido formulado na presente ação, para declarar a inexigibilidade do
registro do contrato (R$ 50,00 fls. 15), devendo ser restituídos à autora com
correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês,
a partir da citação. A repetição do indébito será feita de forma simples e não em
dobro, ausente a má-fé da instituição financeira na cobrança dos valores que entende
devidos3.
Reconhecida a sucumbência recíproca, respondem as partes
com as custas que despenderam, arcando a autora com a verba honorária do patrono
do requerido, fixada em R$ 500,00 (observada a gratuidade da justiça que lhe foi
concedida), arcando o requerido com a verba honorária do patrono da requerente,
também fixada em R$ 500,00, vedada a compensação, na forma do artigo 85,
parágrafo 14o, do Código de Processo Civil. Mantidos os demais termos da sentença
tal como prolatada.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator

2 Apelação no 1124137-72.2016.8.26.0100, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 08.05.2019.
, Rel. Des. Matheus Fontes, j. 16.01.2019.
3 Súm. 159. Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do Art. 1.531 do Código
Civil.